Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0704717-47.2020.8.07.0000 Impetrante(s) RODRIGO BERNARDES DE ASSIS Informante(s) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E OUTRO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Bernardes de Assis, servidor efetivo deste TJDFT, contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Secretário de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado no indeferimento de pedido de afastamento remunerado para participação no curso de formação profissional, diante de aprovação em concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Narra, em resumo, que é servidor efetivo deste Tribunal desde 4/12/2014, e que logrou aprovação em todas as etapas anteriores ao curso de formação profissional do concurso público para provimento de vagas do cargo efetivo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Informa que foi convocado para participar do curso de formação, que será realizado na cidade de Porto Alegre, entre os dias 6/3/2020 e 6/9/2020. Diz que formulou pedido administrativo objetivando o afastamento remunerado, com fundamento no artigo 20, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.112/90, e no artigo 14, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.624/98, cujo pleito foi indeferido pelo Secretário de Recursos Humanos desta Corte, por delegação de competência conferida pelo Presidente deste TJTFT, por meio da Portaria GPR no 487, de 9 de junho de 2004. Argumenta que a pretensão foi negada a partir da conclusão do Parecer no 1254474/2020/NADOC emitido no Processo SEI 0001692/2020, que teve por fundamento a ausência de previsão legal para afastamento do servidor público federal para participação em curso de formação de concurso de âmbito estadual, pois que a norma de regência resguarda tão somente a hipótese de afastamento para frequência a curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da administração pública federal. Destaca que a decisão administrativa questionada afronta a jurisprudência sedimentada sobre o tema, bem como os princípios da razoabilidade e da isonomia, na medida em que tem sido permitido ao servidor público federal que se afaste do exercício de suas funções, sem prejuízo dos seus vencimentos, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. Assinala a presença dos pressupostos autorizadores para concessão da tutela de urgência, ou seja: a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Com isso, requer o deferimento da medida liminar a fim de determinar-se às autoridades impetradas que autorizem o afastamento remunerado previsto no artigo 20, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.112/90, e no artigo 14, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.624/98; e, no mérito, a concessão, em definitivo, da segurança. Instruiu a inicial do mandamus com os documentos de ID 14620264 a ID 14620289. É o relatório. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Bernardes de Assis, servidor efetivo deste TJDFT, contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Secretário de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado no indeferimento de pedido de afastamento remunerado para participação no curso de formação profissional, diante de aprovação em concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. De início, vale observar que embora o ato administrativo impugnado tenha sido praticado pelo Secretário de Recursos Humanos, por delegação do Presidente deste TJDFT, com base na Portaria GPR no 487/04, o que, em princípio, afastaria a legitimidade do Desembargador Presidente para compor o polo passivo da impetração, por força do enunciado no 510, da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, este Conselho Especial, no julgamento do mandado de segurança no Processo 0702290-14.2019.8.07.0000 que o Presidente do TJDFT ostenta legitimidade passiva em casos desta natureza, segundo o entendimento de que: “MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO REMUNERADO DO CARGO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AUTORIDADE COATORA. REINCLUSÃO. 1. Considerando que o impetrante ficou afastado por três (3) meses para o Curso de Formação do Concurso Público de Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado de Goiás, ato que leva a uma ordenação de despesa, necessária a reinclusão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios como uma das autoridades apontadas como coatoras neste mandado de segurança”. (DJe de 20/8/2019, pp. 16/17) Com esta breve observação passo ao exame da impetração. Nos termos do artigo 7o, III, da Lei 12.016/09, que disciplina o procedimento do mandado de segurança, é possível a concessão de medida de natureza liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Segundo o caderno processual, notadamente dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, vale dizer, da prova pré-constituída, verifica-se que o impetrante é servidor efetivo deste tribunal desde 4/12/2014 (ID 14620272). Extrai-se, também, que participou e obteve aprovação em todas as etapas antecedentes ao curso de formação profissional do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (ID 14620275). Por conseguinte, foi convocado para participar do curso de formação (ID 14620284 e ID 14620289, página 2), que será realizado na cidade de Porto Alegre, carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas aula (item 14.1 do Edital no 8/2018 - ID 14620274, página 20), cuja data de início está prevista para 6/3/2020 e a de término para 6/9/2020 (ID 14620285). A par disso o servidor formulou requerimento administrativo (ID 14620279) a fim de conseguir autorização para afastar-se de suas atividades, sem prejuízo de sua remuneração, para frequentar a noticiada etapa do certame, com base no artigo 20, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.112/90, e no artigo 14, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.624/98. No entanto, o pedido restou indeferido pelo Secretário de Recursos Humanos deste TJDFT, em razão da delegação de competência conferida pelo Presidente do Tribunal, por meio da Portaria GPR no 487/04, sob o fundamento de ausência de previsão legal para afastamento do servidor para participação em curso de formação de concurso público na esfera estadual, pois que a legislação de regência disciplina apenas a hipótese de afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal (ID 14620280). Com efeito, as normas legais em questão dispõem: “LEI No 8.112/90, ARTIGO 20, § 4o § 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. § 5o O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento”. “LEI No 9.624/98, ARTIGO 14, §§ 1o E 2o Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo. § 2o Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”. Ora, uma vez assegurado ao servidor público federal o afastamento remunerado para participação em curso de formação de concurso público realizado na mesma esfera de Administração (isto é, federal), não se mostra razoável nem proporcional, contudo, que o direito não seja estendido quando for o caso de afastamento para participação em curso de formação referente a concurso público para provimento de cargo no âmbito estadual, como ocorre na hipótese. Assim, o ato combatido revela-se em patente confronto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, enquanto informadores da atividade administrativa, porquanto ofende o direito subjetivo do servidor público federal de se afastar, sem prejuízo da remuneração, de suas atividades para frequentar curso de formação profissional, diante da aprovação em concurso público, ainda que seja em esfera estadual. Este Tribunal, em casos semelhantes, já decidiu: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4o, DA LEI No 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. 1 - O artigo 20, § 4o, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal. 2 - A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Administração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e.Corte. 3 - Ordem concedida. Agravo interno prejudicado”. (Acórdão n.999046, 20160020383103MSG, Relator: CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 11-15) “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO. APROVAÇÃO EM CARGO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. I - O servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em respeito ao princípio da isonomia e da razoabilidade, tem direito ao afastamento, sem prejuízo de seus vencimentos, para realização de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para cargo na Administração Pública estadual. II - Concedeu-se a segurança”. (Acórdão n.943539, 20160020001840MSG, Relator: JOSÉ DIVINO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/05/2016, Publicado no DJE: 30/05/2016. Pág.: 32/34) “CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - ARTIGO 20, § 4o, DA LEI 8.112/90 - DIREITO A AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que o servidor público federal tem direito líquido e certo de afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo da administração estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 2. Segurança concedida”. (Acórdão n.842850, 20140020176093MSG, Relator: HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 20/01/2015, Publicado no DJE: 23/01/2015. Pág.: 250) Com esses fundamentos, verificando-se a presença dos pressupostos autorizadores, DEFIRO a medida liminar para assegurar ao impetrante o afastamento remunerado, a fim que de que possa participar do curso de formação profissional do concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Notifiquem-se, com urgência, as autoridades impetradas, na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/09, e na mesma oportunidade solicitem-se as informações. Dê-se ciência à União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Notifiquem-se. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator